Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K., N. P. K. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER RECORRIDO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração (ID 68114020). A parte recorrente alega que que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 53, inciso V, da Lei 8.069/90, sob o argumento de que a turma julgadora partiu de premissa jurídica incorreta (interpretação jurídica restritiva), ao entender legítima a decisão sobre a impossibilidade de irmãos acessarem a escola no caso de apenas um ser sorteado. Assevera que o TJDFT ignorou o fato de que as crianças são irmãos gemelares e um deles é hipervulnerável (transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, transtorno na fala e Arnold Chiari tipo 1). Afirma que as normas constitucionais de aplicação imediata invalidam, no caso concreto, a aplicação de toda e qualquer regra (infralegal) editalícia de exclusão da relação de candidatos contemplados. Acrescenta que a criança goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Pleiteia tutela de urgência, para que seja determinada a matrícula de N.P.K. no Colégio Militar Dom Pedro II, até o trânsito em julgado do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ressalta-se, por oportuno, que o pedido de tutela de urgência foi apreciada na decisão de ID 68303901. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023